Tribunal: STF
Processo: ARE 1559176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Feminicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI; e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal. Princípio da colegialidade.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pelo agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.